Tribunal: TJDFT
Processo: 0723145-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723145-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON ALVES DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: ANDERSON NEIVA AMARO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELSON ALVES DA SILVA JUNIOR contra decisão (ID 235914751) da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança ajuizada em desfavor de ANDERSON NEIVA AMARO, indeferiu o pedido de despejo imediato do agravado. Em suas razões (ID 72739040), o recorrente alega que: 1) é válida a contratação verbal de aluguel, nos termos do Código Civil e da Lei do Inquilinato; 2) há prova suficiente da existência da relação locatícia por meio de mensagens eletrônicas, pagamentos identificados como aluguel e reconhecimento da dívida pelo locatário; 3) o inadimplemento é reiterado e documentado, com impactos patrimoniais diretos ao locador, inclusive com a cobrança das despesas condominiais direito ao autor; 4) estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar de despejo; 5) a permanência do locatário no imóvel agrava dia a dia o desequilíbrio patrimonial e reforça a necessidade e desocupação imediata; 6) não há necessidade de dilação probatória para o deferimento da liminar de despejo, bata a demonstração dos pressupostos legais: ocupação do bem, vínculo locatício e ausência de pagamento dos alugueis devidos; 7) o contrato verbal de locação é válido, foi celebrado por agentes capazes, o objeto é lícito, a forma não é defesa em lei e houve a declaração de vontade das partes; 8) a manutenção da atual situação inverte a lógica da função social da propriedade, beneficia o inadimplente e penaliza o proprietário; 9) inexiste garantia locatícia real ou fidejussória; 6) o locador está desempregado e a inadimplência o impede de receber renda essencial para sua subsistência; 10) o ordenamento jurídico brasileiro não exige forma escrita como requisito de validade para os contratos de locação de imóveis urbanos residenciais; 11) a exigência de contrato escrito consiste em interpretação da lei do inquilinato de maneira excessivamente formalista, contrária à razão de ser da norma e aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional, boa-fé contratual e função social da propriedade; 9) a medida liminar é proporcional e garante prazo razoável para desocupação voluntária, sem violar o contraditório nem a ampla defesa. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a desocupação liminar do imóvel após a concessão do prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, sob pena de despejo forçado. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 72742199). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para o deferir a antecipação da tutela. O propósito recursal consiste em definir se, em análise liminar, é o caso de ser deferida a ordem de despejo do réu. A Lei do Inquilinato admite a concessão de liminar de despejo em caso de falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, desde que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias (art. 59, §1). No caso, não é possível apurar em quais termos o contrato verbal foi estabelecido entre as partes. As circunstâncias e o contexto no qual ocorreu o inadimplemento precisam ser esclarecidos durante o curso do processo de conhecimento. No mesmo sentido, registrem-se julgados desta Sexta Turma: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRATO VERBAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, os elementos constantes dos autos demonstram a necessidade de dilação probatória afim apurar em que termos o contrato verbal foi estabelecido. 3. Nesse aspecto, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e ante a necessária dilação probatória na origem, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1824963, 07471307020238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 2/4/2024)” A necessidade de aprofundamento da matéria - com instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - impede a antecipação dos efeitos da tutela. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator